Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700863-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: MV CONSTRUCOES LTDA - ME, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MARTINS, LUCAS OLIVIERI CARVALHO DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela agravante (o qual veio desacompanhado, inclusive, de declaração de hipossuficiência), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que a agravante junte aos autos: 1) declaração de hipossuficiência assinada pela parte; 2) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis dias para a agravante, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora